Tribunal: TJMT
Processo: 1028052-32.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028052-32.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), JOCY VIEGAS DA SILVA - CPF: 156.859.001-63 (RECORRIDO), DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS - CPF: 074.853.646-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E VOTO VENCEDOR VERIFICADA - IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – ENUNCIADO 125 DO FONAJE - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95 c.c 27 da Lei 12.153/09.

A contradição entre a ementa e o voto vencedor especificamente quantos aos consectários legais comporta retificação.

O inconformismo da parte com o teor do que julgado não autoriza a reanálise da matéria pelo meio propugnado.

Incabível nos Juizados Especiais embargos declaratórios com finalidade de prequestionamento a teor do Enunciado no 125 do FONAJE.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos somente para retificação da ementa do recurso inominado.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo recorrente/reclamado contra acórdão proferido por esta e. Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso inominado por ele interposto, em que restei vencido no que tange aos consectários legais.

Sustenta a existência de vícios do acórdão (obscuridade, contradição e omissão), especialmente quanto ao critério de atualização dos valores, diante da divergência entre a ementa e o voto vencedor; pede esclarecimento e definição expressa do regime de atualização adotado pelo colegiado, eliminando a incongruência identificada; pugna pelo reconhecimento de omissão quanto ao regime jurídico da repetição de indébito tributário, com a devida adequação do julgado ao entendimento do STJ (Tema 88, Súmula 188 e art. 167 do CTN), pretendendo sejam fixados os critérios de atualização, nos seguintes termos: aplicação exclusiva do IPCA-E até o trânsito em julgado; após o trânsito em julgado, incidência exclusiva da Taxa SELIC, sem cumulação com outros índices; subsidiariamente, caso não haja alteração do resultado, requer o enfrentamento expresso das teses jurídicas suscitadas, para fins de prequestionamento, especialmente quanto à impossibilidade de aplicação da SELIC antes do trânsito em julgado.

Os embargos comportam parcial acolhimento.

Assiste razão ao embargante no que se refere à incongruência entre a ementa e o voto vencedor, especificamente quanto aos consectários legais.

A ementa lançada se baseou unicamente no voto condutor, desconsiderando os termos da divergência tido quanto aos consectários legais, que devem ser aplicados, nos termos do voto do e. Vogal (id 356641873).

No que tange aos demais argumentos trazidos pelo embargante, não comportam acolhimento porquanto a matéria foi enfrentada pelo voto do Dr. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Vogal que restou vencedor.

Superada a questão da contradição entre voto vencedor e ementa, a nítida percepção deste Relator é de que a parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada no julgado, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento nele consignado.

Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido no acórdão, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois ao restar declarado o entendimento apresentado, fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis.

A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto, o que restou observado.

Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito, “
"não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. [...] o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
"
(
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR, julg. em 16/05/2022
).

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA.
EMBARGOS
REJEITADO.

1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante
é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2
. Se no acórdão não há o vício apontado, os
embargos
de declaratórios devem ser rejeitados.

3.
Embargos
rejeitados. (N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/05/2022
)

O alegado vício não se apresenta no caso em comento, eis que a decisão fora dada nos termos do que analisado nos autos.

No que se refere à pretensão de prequestionamento, nos Juizados Especiais, não são admitidos embargos declaratórios com tal finalidade, a teor do Enunciado no 125 do FONAJE:

“Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (XXI Encontro – Vitória/ES)”.

A respeito, transcrevo:

“EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACORDÃO UNÂNIME. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECONHECIDO. MULTA. CABIMENTO. ARTIGO 1.026, § 2° DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. Enunciado 125, do FONAJE, prescreve: Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

3. Constatado o caráter protelatório no manejo dos embargos, deve-se impor a multa prevista no art. 1.026, § 2° do Código de Processo Civil.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.”

(N.U 1009909-50.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

“EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO QUANTO À TESE DE NULIDADE DE CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, §2o, DO CPC - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.” (N.U 1038209-06.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 22/02/2024)

C
onheço
dos presentes embargos declaratórios, e, no mérito,
os acolho parcialmente
, para retificar a ementa que passa a ser a seguinte:

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. MOLÉSTIA GRAVE. REDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TERMO INICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO POR SIMETRIA TRIBUTÁRIA. DIVERGÊNCIA VENCEDORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por Mato Grosso Previdência – MTPREV contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o direito da autora à redução da contribuição previdenciária em razão de moléstia grave e condenar à restituição dos valores descontados indevidamente, com incidência de correção monetária e juros de mora a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária; (ii) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à repetição de indébito, especialmente diante de legislação estadual superveniente que adota a Taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da devolutividade recursal limita a análise às matérias impugnadas, mantendo-se o reconhecimento do direito à redução da contribuição previdenciária.

O entendimento do STJ estabelece que o termo inicial para benefícios relacionados à moléstia grave corresponde à data do diagnóstico, ainda que comprovado por laudo particular.

A ausência de previsão legal à época do diagnóstico impede a retroação dos efeitos financeiros para período anterior à vigência da LC no 700/2021.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 199, estabelece que a Taxa SELIC incide na repetição de indébito de tributos estaduais quando houver previsão em lei local para atualização dos créditos fazendários.

A legislação do Estado de Mato Grosso (Lei no 12.358/2023 e Decreto no 762/2024) adota a Taxa SELIC como índice de atualização dos débitos tributários a partir de 01/03/2024, impondo sua aplicação também em favor do contribuinte, por simetria e isonomia tributária.

A incidência da SELIC, nesses casos, ocorre desde o recolhimento indevido, pois engloba correção monetária e juros de mora.

A atualização deve observar a sucessão normativa, com aplicação do IPCA-E até 29/02/2024 e, a partir de 01/03/2024, exclusivamente da Taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A restituição de valores decorrentes da redução de contribuição previdenciária por moléstia grave não retroage a período anterior à vigência da norma instituidora do benefício.

Na repetição de indébito de tributo estadual, aplica-se a Taxa SELIC desde o recolhimento indevido quando houver previsão em lei estadual para atualização dos créditos tributários.

A adoção da Taxa SELIC decorre do princípio da simetria e da isonomia tributária.

A atualização dos valores deve observar a sucessão de regimes legais, com IPCA-E até 29/02/2024 e, a partir de 01/03/2024, exclusivamente a Taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 167, parágrafo único; EC no 113/2021, art. 3o, §2o; LC/MT no 700/2021; Lei no 12.358/2023; Decreto Estadual no 762/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 188; STJ, Tema 199 (REsp 1.111.189/SP; REsp 879.844/MG); STJ, AgInt no REsp 2.124.590/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10/02/2025.

Intimem-se as partes do resultado do julgamento
por se tratar de inclusão em pauta na excepcionalidade do art. 38, VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais
.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026